Tribunal: STF
Processo: HC 173104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ATENUANTE – CONFISSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 0044037-19.2012.8.26.0576, condenou o paciente a 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e 14 dias-multa, e a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, ante a prática, respectivamente, dos crimes previstos nos artigos 12 (porte ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003 e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Fixou as penas-base em 1 ano e 2 meses de detenção e 2 anos e 4 meses de reclusão. Deixou de observar, em relação ao crime definido no artigo 304, a atenuante da confissão, ressaltando que, embora tenha o paciente afirmado portar documentos falsos, negou a utilização, deixando de assumir o cometimento do crime imputado. Fez incidir a agravante alusiva à reincidência. 
    A Quarta Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 28 de outubro de 2015.
    O Segundo Grupo de Direito Criminal julgou improcedente o pedido formalizado na revisão criminal nº 0028441-35.2016.8.26.0000.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 412.749.
    O paciente-impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, dizendo viável a atenuante da confissão. Aponta haver assumido parcialmente os fatos objeto do processo-crime.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da atenuante versada no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Conforme fiz ver por ocasião do exame, pela Primeira Turma, do habeas corpus nº 108.148, relator ministro Ricardo Lewandowski, quando se cuida de atenuante, remete-se, necessariamente, ao crime que teria sido praticado. O Juízo, ao deixar de observar a confissão, assentou que, embora o paciente tenha afirmado portar documentos falsos, negou a utilização, deixando de admitir o cometimento do crime imputado, consistente no artigo 304 do Código Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator